Tribunal: TJSP
Processo: 0416087-51.1993.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TRIBUTOS
Repetição de indébito – Execução contra a Fazenda Pública – Precatório já expedido – Parcelamento constitucional – Art.78 do ADCT – Juros em continuação – Lei no 11.960/2009 – Súmula Vinculante no 17 – Trânsito em julgado – Impossibilidade:

– Transitada em julgado a homologação da liquidação, os cálculos não podem mais ser alterados para observância de súmula vinculante

Ementa:
TRIBUTOS
Repetição de indébito – Execução contra a Fazenda Pública – Precatório já expedido – Parcelamento constitucional – Art.78 do ADCT – Juros em continuação – Lei no 11.960/2009 – Súmula Vinculante no 17 – Trânsito em julgado – Impossibilidade:

– Transitada em julgado a homologação da liquidação, os cálculos não podem mais ser alterados para observância de súmula vinculante posterior, nem para adoção de critério contido em lei posterior que tem vigência imediata, mas não é retroativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053
Voto n°23041
Registro: 2020.0000107543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0416087-51.1993.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes LUK DO
BRASIL EMBREAGENS LTDA e LUK COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso da exequente, prejudicado o recurso da Fazenda. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053
Voto n°23041
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0416087-51.1993.8.26.0053
APTE/APDO(S): ESTADO DE SÃO PAULO
APDO/APTE(S): LUK COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
JUIZ PROLATOR: CAMILA SANI PEREIRA QUINZANI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23.041
EMENTA
TRIBUTOS
Repetição de indébito Execução contra a Fazenda
Pública
Precatório já expedido
Parcelamento
constitucional
Art.78 do ADCT
Juros em
continuação
Lei no 11.960/2009
Súmula
Vinculante no 17
Trânsito em julgado

Impossibilidade:
Transitada em julgado a homologação da
liquidação, os cálculos não podem mais ser alterados
para observância de súmula vinculante posterior,
nem para adoção de critério contido em lei posterior
que tem vigência imediata, mas não é retroativa.
RELATÓRIO
Extinta a execução nos termos do art.924, inciso II, do Código de
Processo Civil (flS.634/638), apela a Fazenda, alegando que o juízo da
execução é competente para dirimir questões referentes ao precatório, logo,
possível a devolução dos valores pagos a maior nestes próprios autos. O
ajuizamento de nova demanda para devolução viola o direito à duração
razoável do processo (art.5o, inciso LXXXVIII, da Constituição Federal e os
arts.1o, 4o, 6o e 488 do Código de Processo Civil). A demanda iniciou nos idos
de 1993 e ainda não terá solução definitiva. Conforme planilha, o EP no
6891/97 tem saldo negativo de R$864.657,22 para fevereiro/14, incluindo o
valor relativo à 9a parcela (fls.659/664).
A exequente também apela, alegando a nulidade por julgamento ultra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053
Voto n°23041
petita. Ao contrário do decidido, há controvérsia acerca do saldo do devedor
tanto que expressamente requereram a realização de cálculos. O pedido não foi
apreciado o que implica negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de
defesa (art.5o, inciso XXXV, LVI e LV da Constituição Federal). Somente com
realização de cálculos é possível verificar se o precatório está ou não quitado.
Ao decidir pela extinção da execução sem realização de cálculos, a sentença é
viciada por ausência de motivação haja vista a inexistência de elementos de
convicção (art.93, inciso IX, da Constituição Federal e art.11 do Código de
Processo Civil). A concordância em relação a incidência da Súmula Vinculante
no 17 também não afasta a necessidade de realização de cálculos. A
concordância é exclusivamente jurídica e não afasta a verificação matemática
do resultado apresentado pela Fazenda. O RE no 590.571 não foi julgado sob a
sistemática da repercussão geral, logo, produz efeitos somente entre as partes
daquele processo. Já a ADI no 2362 tem efeito erga omnes. Assim, suspenso o
regime de pagamento parcelado de precatórios, qualquer pagamento nesse
formato caracteriza verdadeira mora a ser compensada com a imputação de
juros entre as parcelas. A incidência da Emenda Constitucional no 30/00 viola
direito líquido e certo uma vez que o precatório já havia sido expedido,
aguardando pagamento desde julho/97. Assim, afastada a nulidade da sentença,
impositiva sua reforma. Pede a nulidade da sentença e, subsidiariamente, a
suspensão do feito até julgamento definitivo da ADI no 2362 oportunidade em
que deverão ser refeitos os cálculos para verificação de eventual saldo devedor
ou seja determinada a incidência de juros entre as parcelas depositadas do
precatórios, em respeito ao direto adquirido (fls.670/689).
Nas contrarrazões, aduz a Fazenda que durante o prazo previsto para
pagamento do precatório do art.100, par.1o, da Constituição Federal não
incidem juros de mora, tanto na sua redação original quanto na redação dada
pela Emenda Constitucional no 30/00. Para referidas requisições de pagamento,
os juros moratórios devem ser cessados de 1o de julho do ano da requisição até
31 de dezembro do ano seguinte, passando a corre apenas desta data em diante,
caso não quitado no interregno de ano e meio. Só depois de vencido o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053
Voto n°23041
para pagamento é que se caracteriza a mora a justificar o cômputo dos juros.
Pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores quanto a não incidência de
juros exceto se houve atraso na parcela. Este próprio Tribunal de Justiça
expediu a Ordem de Serviço no 03/2010 DEPRE determinando a exclusão dos
juros moratórios e compensatórios para os requisitórios submetidos à moratória
do art.78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Na hipótese, o
precatório foi pago em conformidade com o art.78 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, com a Lei Estadual no 11.377/03 e Decreto no
46.030/01) (fls.726/740).
A 4a Câmara de Direito Público declinou a competência (fls.745/755).
A exequente opõe-se ao julgamento virtual e reitera alegação de
ausência de sua intimação para contra-arrazoar o recurso da Fazenda, deduzida
perante a 4a Câmara de Direito Público. Mas, considerando a redistribuição do
feito a minha relatoria, para maior celeridade do julgamento, pede o
recebimento
da
presente
petição
como
contrarrazões,
renunciando
expressamente à reabertura do prazo de 15 dias para contrarrazões do par.1o do
art.1.010 do Código de Processo Civil.
Na petição, ora recebida como contrarrazões, aduz que o recurso da
Fazenda deve ser desprovido ante a impossibilidade de recálculo do precatório
com desconsideração dos critérios previstos na sentença transitada em julgado
e a inexistência de qualquer valor a ser restituído. Antes da revisão dos cálculos
pelo DEPRE, a Fazenda nunca havia questionado a incidência da Súmula
Vinculante no 17 nem suscitado a discrepância em relação aos pagamentos,
tendo ela próprio considerado juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito
em julgado. Contudo, o DEPRE apontou a incidência de juros inferiores a 1%
ao mês em relação ao alguns períodos, o que contraria a coisa julgada e a
segurança jurídica. Deve ser reconhecida a preclusão consumativa do direito da
Fazenda de questionar os critérios de atualização do crédito, nos termos dos
arts.502, 505 e 507 do Código de Processo Civil. A impossibilidade de
rediscussão de questões definitivamente decididas torna desarrazoada a
pretensão da Fazenda de restituição de suposto saldo credor. A Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053
Voto n°23041
Vinculante no 17 é inaplicável diante da mora no pagamento do precatório. O
ofício requisitório foi expedido em junho/97, de modo que deveria ter sido
pago até dezembro/98, porém a primeira parcela foi paga somente em
outubro/01, o que torna devida a incidência dos juros de mora. Indubitável a
exigibilidade da quitação das duas últimas parcelas do precatório na calculadas
nos exatos critérios determinados pela sentença transitada em julgado
(fls.776/785)

FUNDAMENTOS
1. A demanda é de repetição de indébito, transitada em julgado em
25.4.1996 (fl.244 verso), que reconheceu o direito da exequente de recuperar
os valores recolhidos a título de imposto de renda estadual AIRE.
Em 13.6.97 foi expedido ofício requisitório no valor de R$1.144.121,58
(EP 907/98, fls.278, 285/287).
O precatório foi abarcado pela moratória da Emenda Constitucional no
30/00, com o deposito da primeira parcela em 31.10.01 (fl.308).
Transcorrido o prazo para pagamento da décima parcela, por
determinação do juízo, a exequente diligenciou junto ao DEPRE que informou
ter elaborado cálculos onde apurado saldo credor a favor da Fazenda (fl.176).
(fls.553/576).
A Fazenda, por sua vez, também peticionou, alegando saldo credor
desde o pagamento da 8a parcela (fls.578/612).
A execução ficou sobrestada de setembro/14 a maio/16 para aguardar
a modulação dos efeitos da ADI 4357 (fls.613/618).
No prosseguimento, a exequente manifestou-se sobre o suposto saldo
credor apontado pelo DEPRE e pela Fazenda, sustentando que embora o
processo tenha sido suspenso para aguardar a modulação dos efeitos da ADI
4357, a questão discutida pela Fazenda versa sobre a ADI 2362 ou seja, sobre
a incidência de juros no período entre a expedição do precatório e prazo
previsto para pagamento; manifestou concordância quanto a exclusão dos
juros no período de julho/97 (expedição do precatório) a dezembro/98 (fim do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053
Voto n°23041
prazo para pagamento) e, quanto a exclusão dos juros no período entre
setembro/00 e os efetivos depósitos das parcelas anuais, requereu a suspensão
do feito até julgamento definitivo da ADI 2362 ou, caso assim não se
entendesse, manifestou discordância quanto a referida exclusão (fls.626/633).
O juiz, concluindo pela não incidência de juros de mora no período do
parcelamento, pela aplicação da Lei no 11.960/09 por se tratar de precatório
expedido e pago antes de março/15 e pela incidência da Súmula Vinculante no
17 do Supremo Tribunal Federal, considerou quitado o precatório, extinguindo
a execução (fls.634/638).
2. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença.
Embora não tenha analisado o pedido de elaboração de novos cálculos
nem determinado sua elaboração para apuração de eventual saldo decorrente do
precatório, o magistrado externou os fundamentos de direito que o levaram a
concluir pela extinção da execução.
Assim, ao contrário do afirmado, não carece a sentença de motivação
por inexistência de elementos de convicção (art.93, inciso IX, da Constituição
Federal e art.11 do Código de Processo Civil).
Demais, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada, bem como todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo
impugnado (art.1013 do Código de Processo Civil).
3. Na ocasião do julgamento do RE no 591.085-7/MS, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral relativa à
questão constitucional discutida nesse recurso, enunciando que não incide juros
de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a
do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente
(art.100, par.1o da Constituição Federal).
Posteriormente, a matéria foi pacificada pela edição da Súmula
Vinculante no 17, assim redigida: “Durante o período previsto no parágrafo 1o
do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053
Voto n°23041
que nele sejam pagos”.
A Súmula Vinculante 17 somente se aplica às liquidações cujas
homologações não transitaram ainda em julgado. Não se pode cogitar, portanto,
de qualquer violação ao par.1o do art.100 da Constituição Federal.
O novo entendimento, ainda que vinculante, não pode repercutir
retroativamente sobre as obrigações já cumpridas e liquidadas definitivamente.
Confira-se, a respeito, julgado do Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As razões deduzidas no agravo não são capazes de desconstituir os
fundamentos da decisão ora impugnada.
2. Por outro lado, tratando-se de pleito que visa a definir o alcance do
dispositivo de sentença transitada em julgado, também se mostra incabível o
acolhimento em recurso extraordinário, por se tratar de questão de natureza
jurídica infraconstitucional, que desafiaria recurso especial. A questão só
poderia ser alçada ao crivo do Supremo mediante recurso de pronunciamento
de colegiado do Superior Tribunal de Justiça, em última instância. Todavia, o
recurso especial foi desprovido e já certificado o trânsito em julgado. Logo,
preclusa a alegação, conforme bem sustentado pelos agravados.
3. A arguição do agravo demonstra inconformismo com a conclusão
proferida na ponderação entre a norma do artigo 5o, XXXVI, e a do artigo
100, § 1o, ambas da Constituição de 1988, e o Verbete Vinculante no 17. Isto
é, pretende nova interpretação, que equivale a novo julgamento da causa,
medida notadamente inviável.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AGRg no RE No
651134/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 16.10.12)
Contudo, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça
distingue a sistemática de pagamento do precatório principal e do precatório
complementar, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRECATÓRIO.
ART.
78
DO
ADCT.
JUROS
MORATÓRIOS
E
COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NO QUE SE
REFERE À DECISÃO QUE ESTABELECEU OS RESPECTIVOS CÁLCULOS.
1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia,
tal como lhe foi apresentada.
2. "Para fins de execução de sentença e expedição do primeiro precatório,
é devida a inclusão de juros moratórios e compensatórios (quando previstos
no título executivo). Neste caso, a incidência dos juros moratórios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053
Voto n°23041
compensatórios constitui questão acobertada pela coisa julgada. Nas contas
relativas a precatórios complementares e precatórios submetidos à
moratória prevista nos arts. 33 e 78 do ADCT, constitui impropriedade
técnica a inclusão de juros moratórios e compensatórios de modo
continuado. Nestas hipóteses, a inclusão (indevida) de juros moratórios e
compensatórios constitui mero erro material e a sua correção não implica
alteração do critério jurídico. Ressalva-se a incidência de juros de mora
quando não observado o prazo constitucional de pagamento" (AgInt no
REsp 1.439.600/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 18/11/2016).
3. Recurso Especial provido.” (REsp no 1645624/SP, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, publicado em 20.4.17)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO.
JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE
PRECLUSÃO NO QUE SE REFERE À DECISÃO QUE ESTABELECEU OS
RESPECTIVOS CÁLCULOS.
1. Para fins de execução de sentença e expedição do primeiro precatório
(relativo a ação de desapropriação), é devida a inclusão de juros moratórios
e compensatórios (quando previstos no título executivo). Neste caso, a
incidência dos juros moratórios e compensatórios constitui questão
acobertada pela coisa julgada. Por outro lado, nas contas relativas a
precatórios complementares e precatórios submetidos à moratória prevista
nos arts. 33 e 78 do ADCT, constitui impropriedade técnica a inclusão de juros
moratórios e compensatórios de modo continuado. Nestas hipóteses, a
inclusão (indevida) de juros moratórios e compensatórios constitui mero erro
material e a sua correção não implica alteração do critério jurídico.
Ressalva-se a incidência de juros de mora quando não observado o prazo
constitucional de pagamento.
2. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento desta Corte, que se firmou no sentido de que o instituto da
coisa julgada não impede a correção de mero erro de cálculo,
consubstanciado na (indevida) incidência de juros moratórios e
compensatórios em continuação, tendo em vista que tal verificação não
enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo (RMS
33.904/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 09/06/2011).
Ressalte-se que não se pode desconsiderar "a distinção entre os juros
incidentes sobre o precatório principal - sobres os quais não cabe mais
qualquer discussão - daqueles decorrentes da mora prevista nos arts. 33 e
78 do ADCT e que devem integrar os cálculos do precatório
complementar", como bem observou o Tribunal de origem.
3. Verificar se há identidade ou não entre os precatórios complementares
(duplicidade de ordens de pagamento) constitui providência que demanda
o reexame de matéria de fato, especialmente porque constou expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053
Voto n°23041
do acórdão proferido em sede de embargos de declaração que "o aresto
impugnado foi expresso ao reconhecer a ocorrência de duplicidade de
requisitórios, na medida em que os cálculos que deram azo à expedição das
ordens canceladas substituíram aqueles que fundamentaram os primeiros
precatórios complementares, expedidos em data anterior, sendo, portanto,
natural que apresentassem valores distintos". Assim, o exame da questão é
obstado pelo disposto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp no 1439600/RJ, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 18.11.16)
Na hipótese em julgamento, trata-se de precatório principal cujo
pagamento foi requisitado em junho de 1997, ou seja, muito antes da edição da
Súmula Vinculante 17, razão pela qual não lhe está sujeito.
Por sua vez, a aplicação da Lei 11.960/09 se restringe aos processos em
andamento que ainda não tinham liquidação homologada, quando entrou em
vigor em junho de 2009. Assim, também não se aplica ao presente.
4. Em demandas semelhantes, assim vem decidindo as Câmaras de
Direito Público deste Tribunal de Justiça, como mostram as ementas abaixo:
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO/DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DER Preliminar - Ilegitimidade de parte afastada Menção de
interposição de recurso pela Fazenda do Estado de São Paulo em claro
equívoco do Procurador do Estado, que representa judicialmente tanto a
Fazenda do Estado, quanto o Departamento de Estradas e Rodagens. Mérito -
Alegação de precatório pago a maior, em ação de desapropriação indireta
anteriormente ajuizada Inobservância da Lei n.o 11.960/09 e da Súmula
Vinculante 17, do STF; afronta à jurisprudência do STF; cômputo de juros
moratórios durante a moratória prevista no art. 78, do ADCT e
inconstitucionalidade da aplicação de juros moratórios durante o prazo para
pagamento dos precatórios (art. 100, § 5o, da CF) Inadmissibilidade
Ofensa à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e a segurança jurídica
Incabível discutir a respeito de normas supervenientes se o débito já está
quitado, devendo, portanto, prevalecer a legislação vigente à época em que foi
fixado o valor a ser pago. Precedentes deste E. Tribunal Sentença mantida.
Recurso desprovido.” (Apelação Cível 0957586-87.2012.8.26.0506; Relator
(a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/02/2019; Data de Registro: 25/02/2019)
“Ação de expropriação em fase de execução Alegação dos exequentes de
pagamento a menor Pretensão de aplicação retroativa da Lei 11.960/09 e da
Súmula Vinculante no 17 do STF Inadmissibilidade Imutabilidade da coisa
julgada e princípio da irretroatividade das leis Precedentes Recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0416087-51.1993.8.26.0053
Voto n°23041
autora provido e recurso da Fazenda Estadual prejudicado.” (Apelação Cível
0719991-16.1987.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da
Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de
Registro: 20/02/2019)
“Ação de repetição de indébito movida Fazenda do Estado de São Paulo,
reputando haver saldo credor a seu favor, oriundo de precatório quitado do
qual foi credor o réu. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando
a inversão do julgado. Irresignação em relação à não aplicação da Lei federal
no 11.960/09, bem assim quanto a indevida inclusão de juros moratórios
durante o parcelamento do débito e inobservância da Súmula Vinculante no 17
do STF. Inadmissibilidade. Débito atingido pela moratória constitucional do
artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Hipótese em
que deve prevalecer o quanto determinado no título sob execução.
Inviabilidade, ademais, de aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/09,
declarado inconstitucional "por arrastamento" pelo STF. Além disso, se
aplicável o artigo 78 do ADCT à espécie, o pagamento, "ipso facto", não
ocorreu no prazo contemplado na parte permanente da Constituição, de modo
que devem ser computados juros moratórios sobre as parcelas devidas.
Ademais, o STF, na apreciação de medida cautelar nas ADIs 2356 e 2362,
suspendeu a eficácia do art. 2o da EC 30/00. Inaplicabilidade à espécie da
Súmula Vinculante no 17 do STF. Recurso improvido.” (Apelação Cível
1009587-78.2014.8.26.0506; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019)
Portanto, afasta-se a extinção da execução, impondo-se elaboração de
novos cálculos para verificar o saldo devedor para pagamento integral do
precatório EP no 907/98.
Reformada a sentença, prejudicado o recurso da Fazenda objetivando a
restituição de suposto saldo credor nestes próprios autos.

Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso da exequente,
prejudicado o recurso da Fazenda.

TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA